Tribunal: TJSP
Processo: 2294414-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora - Renovação de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD – Indeferimento - Inadmissibilidade – Circunstâncias que revelam o cabimento da medida pleiteada, diante do decurso de lapso temporal decorrido desde a última tentativa – Processo executivo que se realiza no interesse do credor – Desnecessidade de demonstração de indícios da probabilidade de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora - Renovação de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD – Indeferimento - Inadmissibilidade – Circunstâncias que revelam o cabimento da medida pleiteada, diante do decurso de lapso temporal decorrido desde a última tentativa – Processo executivo que se realiza no interesse do credor – Desnecessidade de demonstração de indícios da probabilidade de sucesso da constrição - Recurso provido.